Tribunal: TJDFT
Processo: 0745053-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Processo : 0745053-93.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão[1] que, em liquidação individual e provisória de sentença coletiva, indeferiu a suspensão do processo, sob o fundamento de que o litígio não versa sobre o Tema 1.075 do STF. O agravante narra que foi requerido o cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, movida pelo MPF contra o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil, na qual fora reconhecido que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), com a determinação de devolução de eventual diferença pela aplicação incorreta do índice pelo Banco do Brasil à época. Informa que, no momento, encontra-se pendente de julgamento recurso extraordinário. Alega que a decisão agravada contraria determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça (TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp no 1.319.232/DF), que deferiu medida liminar requerida pelo agravante, para atribuir, sem qualquer ressalva, efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido nos embargos de divergência n. 1.319.232-DF até o julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1075). Diz que, diante da inquestionável concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário pelo STJ, não cabe às instâncias inferiores questionar tal decisão, que, de resto, “leva à imediata ausência de exequibilidade e consequência extinção de todos os cumprimentos de sentença e liquidações provisórias fundadas da Ação Civil Pública de origem, por expressa previsão legal do caput do art. 520 do CPC”. Afirma que o agravado reside no município de Formosa-GO, onde as operações foram contratadas, ao passo que a Ação Civil Pública n. 94.008514-1 tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Assim, compreende aplicável o Tema 1.075 da repercussão geral, em cujo recurso paradigma (RE 1.101.937/SP), foi determinada a suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença e liquidação extraídos de ação civil pública, como na espécie. Frisa ser de ordem pública a matéria relativa à abrangência territorial da eficácia erga omnes da sentença proferida em ação civil pública, não se sujeitando à preclusão pro judicato enquanto a lide ainda estiver em curso. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para extinguir o processo sem resolução do mérito ou determinar a suspensão. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, a hipótese não sugere, prima facie, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos moldes delineados e autorizados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. De fato, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, teve sua repercussão geral reconhecida nos autos do RE 1.101.937 (Tema 1.075) em fevereiro de 2020. Em 16.04.2020, o Ministro Relator determinou, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional que tratem da mesma questão afetada. Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração subsequentes, o Ministro Relator esclareceu que “serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985” e que “a diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos”. Ressaltou que “os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados”, sendo “permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo” no referido leading case. Pontuou, por outro lado, que, “excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva”. Dito isso, não identifico a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, diferentemente das alegações do agravante, o agravado tem domicílio no Distrito Federal, conforme se extrai dos autos originários. Com efeito, se a execução provisória foi proposta nos limites da abrangência territorial onde proferida a sentença coletiva, para todos os fins, inexiste discussão acerca da incidência do art. 16 da Lei n. 7.347/85 a fim de definir se a eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas deve ficar limitada ao território da competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão. Confira-se o aresto desta Corte: [...] 2. Evidenciando que no presente caso não se discute a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública estampado no art. 16. da Lei no 7.347/85, até porque o feito executivo foi instaurado em observância a tal requisito, não há que se falar em sobrestamento em decorrência do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075). 3. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando o autor por ajuizar a liquidação ou o cumprimento individual da sentença somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos demais codevedores a fim de deslocar a competência para a Justiça Federal. 4. Verificando-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na Justiça Federal não se tratou de litisconsórcio, mas sim facultativo, decorrente de solidariedade, os credores individuais não estão obrigados a ajuizar sua liquidação individual contra todos os devedores solidários conjuntamente. 5. É necessário a prévia liquidação de sentença quando o título executivo judicial não se reveste de liquidez necessária ao imediato cumprimento do comando sentencial, sobretudo porque a apuração não depende apenas de cálculo aritmético. 6. Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1267107, 0710668-22.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Negritado) Por outro lado, reservo para o julgamento do mérito a análise sobre a incidência ou não, neste feito, da decisão proferida pelo STJ no TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp n. 1.319.232/DF, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1.075), sobretudo considerando que, após determinação de sobrestamento do recurso, foi arguida a intempestividade do referido RE, nos termos do art. 1.035, § 6o, do Código de Processo Civil, ainda pendente de manifestação e solução. Ademais, não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Com efeito, sem demonstrar, o agravante limita-se na alegação de perigo de sofrer indevidas medidas constritivas de seu patrimônio. Todavia, não vejo no processo principal a proximidade do pagamento ou sequer ordem para constrição de algum bem do agravante, pois, afinal, no momento, as partes foram intimadas para especificação de provas, em procedimento na fase de liquidação por arbitramento. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 73746360 na origem (processo n. 0718380-60.2020.8.07.0001).